Tribunal: TJDFT
Processo: 0734197-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO EM SÍTIO ELETRÔNICO (OLX). GOLPE VIRTUAL. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO DE TERCEIRO. INTERMEDIÁRIO. DESCONHECIMENTO DO ESQUEMA PELAS PARTES. PAGAMENTO. VALORES NÃO CREDITADOS EM CONTA DO VENDEDOR. TRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. DEVER DE CAUTELA. NÃO OBSERVADO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. DÉBITOS DO VEÍCULO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS. CRITÉRIO.
1. Trata-se de apelação e de recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos visando, em suma, o desfazimento de negócio jurídico; bem assim julgou parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais com o fito de reconhecer a validade da compra e venda do automóvel objeto da lide, determinando a adoção de providências para a transferência do bem para a titularidade do reconvinte.
2. De acordo com o artigo 148 do Código Civil, o dolo de terceiro tem o condão de invalidar o negócio jurídico. Contudo, se a parte a quem aproveita o dolo não sabia, nem tinha como saber do expediente astucioso, subsiste o negócio, respondendo o terceiro perante a parte lesada.
3. Na espécie, trata-se de golpe no qual o estelionatário, por meio de sítio eletrônico (OLX), duplica anúncio verídico de venda de automóvel, localiza o comprador e, então, atua como intermediador de negócio, fazendo com que as partes acreditem transacionar pelo valor que lhes convêm. Em sequência, faz com que vendedor entregue o bem, com documentos, ao comprador; e este, por sua vez, deposite o montante correspondente em conta diversa. Descoberta a farsa, comprador e vendedor litigam, ambos vítimas, defendendo seus interesses.
4. Não há como reconhecer a concorrência de culpas quando, embora ludibriada, a parte autora/vendedora contribui decisivamente para o desfecho lesivo, assentindo com a transação nos moldes em que realizada, sem observância do dever de cautela.
5. Sobressaindo o dolo de terceiro a permear a negociação de compra e venda, a responsabilidade pelas perdas e danos suportados pela(s) parte(s) lesada(s) deve ser imputada de forma exclusiva ao terceiro provocador dos prejuízos. Precedente desta Corte.
6. De acordo com o artigo 86 do Código de Processo Civil, que norteia o critério de distribuição dos ônus sucumbenciais, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Vencido o reconvinte em parcela dos pedidos deduzidos, escorreita sua condenação proporcional nos ônus sucumbenciais.
7. Impõe-se a manutenção do quantum fixado a título de honorários advocatícios quando o valor atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como representa situação mais vantajosa ao recorrente que a pleiteada em recurso.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.